Tribunal: TJSP
Processo: 1076882-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de procedência em parte para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Recurso da requerida – Não acolhimento – Curso de Visagismo e Terapia Capilar veiculado como graduação – Falha no dever de informação (art. 6o, III, do

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de procedência em parte para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Recurso da requerida – Não acolhimento – Curso de Visagismo e Terapia Capilar veiculado como graduação – Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e propaganda enganosa configurados – Danos morais caracterizados – Circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento – Indenização que deve ser mantida, pois fixada em valor adequado que não representa enriquecimento sem causa ao autor – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.